Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. A ausência dessa comprovação obsta o deferimento da gratuidade.

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.

4. Presente a necessidade, a adequação e a utilidade do provimento jurisdicional, não há que se falar em perda do interesse processual.

5. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

6. A despeito do disposto no art. 17 da Resolução no 196 da ANS, a notificação prévia do consumidor é necessária para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.

7. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.